Tribunal: TJSP
Processo: 0007346-73.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE - Cumprimento de multa diária aplicada – Alegação da exequente de que a decisão judicial proferida em 09/11/2018 a qual determinou a Prefeitura Municipal de Indaiatuba fornecesse, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00, 120 tiras para glicemia capilar, não foi cumprida, eis que desde 11/10/2019 a executada

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE - Cumprimento de multa diária aplicada – Alegação da exequente de que a decisão judicial proferida em 09/11/2018 a qual determinou a Prefeitura Municipal de Indaiatuba fornecesse, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00, 120 tiras para glicemia capilar, não foi cumprida, eis que desde 11/10/2019 a executada deixou de fornece-las, apesar de intimada desde 11/10/2019. Ante atraso de sete dias no fornecimento das tiras para glicemia capilar, requereu a incidência da multa prevista no valor de R$ 7.000,00 conforme cálculo de fls 30 - A r. sentença acolheu a impugnação e afastou a incidência da multa ora executada – Inconformismo da exequente.

As multas cominatórias têm caráter punitivo e coercitivo, com a finalidade de desestimular descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer, sua incidência não pode ser automática, depende de juízo ético de valoração dos motivos determinantes do atraso no cumprimento da decisão.

Nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível a redução ou exclusão da multa cominatória pelo juízo a qualquer tempo, atentando-se ao critério da proporcionalidade e razoabilidade a ser aplicado ao caso - Considerando que as astrientes não possuem natureza indenizatória e não fazem coisa julgada material, a multa cominatória deve ser afastada, não havendo razões suficientes para manutenção da penalidade imposta, haja vista que já houve incidência da penalidade em razão da ausência no fornecimento das tiras de glicemia, aplicada em cumprimento de sentença 0008199 82 2019 8 26 0248 - Apesar das falhas no fornecimentos dos medicamentos e insumos, houve regularização do fornecimento em novembro de 2019 (fls. 38) - A aplicação de nova panalidade pelo atraso no fornecimento dos menos insumos, em período subsequentes e consecutivos, ensejaria enriquecimento ilícito por parte da exequente, o que não pode ser admitido por parte deste juízo, até mesmo em razão do fornecimento ter sido regularizado – Exequente que distribuiu cinco cumprimentos de sentença em face da mora do município em fornecer medicamentos, dispositivos e insumos para controle da glicemia, sendo que a somatória das multas executadas extrapolaria o limite da razoabilidade, ensejaria o enriquecimento ilícito por parte da exequente - É certo que não pode a municipalidade deixar de dar cumprimento as determinações judiciais, dentro do prazo estipulado, devendo, ser responsabilizada no caso de atrasos, todavia, dentro do limite da razoabilidade e proporcionalidade, a serem apuradas em cada caso - "In casu" a multa pelo descumprimento da mesma determinação judicial já fora aplicada, em seu limite máximo, no incidente no 0008199-82.2019.8.26.0248, assim, forçoso é o seu afastamento visto que ultrapassa o limites do razoável e do proporcional.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Sentença que acolheu a impugnação e afastou a incidência da multa, mantida – Recurso de apelação da exequente, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899074
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007346-73.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante DAMARIS DA
ROCHA PACELLI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
2/11
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0007346-73.2019.8.26.0248
Apelante: Damaris da Rocha Pacelli
Apelado: Prefeitura Municipal de Indaiatuba
Comarca: Indaiatuba
Voto no 18648
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DA EXEQUENTE - Cumprimento
de multa diária aplicada – Alegação da exequente de que a decisão
judicial proferida em 09/11/2018 a qual determinou a Prefeitura
Municipal de Indaiatuba fornecesse, no prazo de dez dias, sob
pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$
20.000,00, 120 tiras para glicemia capilar, não foi cumprida, eis
que desde 11/10/2019 a executada deixou de fornece-las, apesar de
intimada desde 11/10/2019. Ante atraso de sete dias no
fornecimento das tiras para glicemia capilar, requereu a incidência
da multa prevista no valor de R$ 7.000,00 conforme cálculo de fls
30 - A r. sentença acolheu a impugnação e afastou a incidência
da multa ora executada – Inconformismo da exequente.
As multas cominatórias têm caráter punitivo e coercitivo, com a
finalidade de desestimular descumprimento de ordem judicial de
obrigação de fazer, sua incidência não pode ser automática,
depende de juízo ético de valoração dos motivos determinantes do
atraso no cumprimento da decisão.
Nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo
Civil, é possível a redução ou exclusão da multa cominatória pelo
juízo a qualquer tempo, atentando-se ao critério da
proporcionalidade e razoabilidade a ser aplicado ao caso -
Considerando
que
as
astrientes
não
possuem
natureza
indenizatória e não fazem coisa julgada material, a multa
cominatória deve ser afastada, não havendo razões suficientes para
manutenção da penalidade imposta, haja vista que já houve
incidência da penalidade em razão da ausência no fornecimento
das tiras de glicemia, aplicada em cumprimento de sentença
0008199 82 2019 8 26 0248 - Apesar das falhas no fornecimentos
dos
medicamentos
e
insumos,
houve
regularização
do
fornecimento em novembro de 2019 (fls. 38) - A aplicação de
nova panalidade pelo atraso no fornecimento dos menos insumos,
em período subsequentes e consecutivos, ensejaria enriquecimento
ilícito por parte da exequente, o que não pode ser admitido por
parte deste juízo, até mesmo em razão do fornecimento ter sido
regularizado Exequente que distribuiu cinco cumprimentos de
sentença em face da mora do município em fornecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
3/11
medicamentos, dispositivos e insumos para controle da glicemia,
sendo que a somatória das multas executadas extrapolaria o limite
da razoabilidade, ensejaria o enriquecimento ilícito por parte da
exequente - É certo que não pode a municipalidade deixar de dar
cumprimento as determinações judiciais, dentro do prazo
estipulado, devendo, ser responsabilizada no caso de atrasos,
todavia, dentro do limite da razoabilidade e proporcionalidade, a
serem apuradas em cada caso - "In casu" a multa pelo
descumprimento da mesma determinação judicial já fora aplicada,
em
seu
limite
máximo,
no
incidente
no
0008199-82.2019.8.26.0248, assim, forçoso é o seu afastamento
visto que ultrapassa o limites do razoável e do proporcional.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e
do E. Superior Tribunal de Justiça Sentença que acolheu a
impugnação e afastou a incidência da multa, mantida

Recurso de apelação da exequente, improvido.
Trata-se de cumprimento de multa diária aplicada proposta
por DAMARIS DA ROCHA PACELLI em face do MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, a
exequente alegou que a decisão judicial proferida em 09/11/2018 a qual determinou a
Prefeitura Municipal de Indaiatuba fornecesse, no prazo de dez dias, sob pena de multa
de R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 20.000,00, 120 tiras para glicemia capilar, não
foi cumprida, eis que desde 11/10/2019 a executada deixou de fornece-las, apesar de
intimada desde 11/10/2019. Ante atraso de sete dias no fornecimento das tiras para
glicemia capilar, requereu a incidência da multa prevista no valor de R$ 7.000,00
conforme cálculo de fls 30.
Houve impugnação na qual a Prefeitura Municipal de
Indaiatuba alegou que o fornecimento foi realizado em 05/11/2019 conforme recibo de
fls. 38.
Explicou, ainda, que conforme apurado no incidente de
cumprimento de sentença no 000819982.2019.8.26.0249, a questão envolvendo o
fornecimento das tiras reagentes decorreu da substituição do aparelho CareLink USB
pelo equipamento Contour Plus Link 2.4, ocorrido no mês de setembro de 2019.
Conforme explicitado naqueles autos, a empresa responsável pela substituição do
equipamento medidor informou que poderiam ser utilizadas as tiras da marca ROCHE
(constantes em ata de registro de preços da Prefeitura), insistindo a exequente, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
4/11
no fornecimento das tiras específicas para o novo equipamento, o que foi providenciado
pelo Município.
Não houve, portanto, mora voluntária da Municipalidade a
justificar a aplicação da elevada multa astreinte pretendida pela exequente. Requereu
seja acolhida a impugnação, afastando-se a incidência da multa.
A r. sentença às fls. 61/63, acolheu a impugnação e
afastou a incidência da multa ora executada pelos fundamentos acima dispostos.
Inconformada, a exequente interpôs recurso de apelação às
fls. 71/77, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso para o fim de reformar
a r. sentença recorrida.
Não há contrarrazões (certidão cartorária fls. 82).
É O RELATÓRIO.
O recurso de apelação da exequente não comporta
provimento.
No caso em tela, a exequente, ora apelante, alegou que a
decisão judicial proferida em 09/11/2018 a qual determinou a Prefeitura Municipal de
Indaiatuba fornecesse, no prazo de dez dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia,
até o limite de R$ 20.000,00, 120 tiras para glicemia capilar, não fora cumprida, eis que
desde 11/10/2019 a executada/apelada deixou de fornece-las, apesar de intimada desde
11/10/2019. Ante atraso de sete dias no fornecimento das tiras para glicemia capilar,
requereu a incidência da multa prevista no valor de R$ 7.000,00 conforme cálculo de fls
30.
Por sua vez, a r. sentença do juízo a quo às fls. 61/63,
por sua vez, bem fundamentada, assim decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
5/11
"[...].
Razão assiste ao município impugnante.
As multas cominatórias têm caráter punitivo e coercitivo,
com a finalidade de desestimular descumprimento de ordem
judicial de obrigação de fazer, sua incidência não pode ser
automática, depende de juízo ético de valoração dos
motivos determinantes do atraso no cumprimento da
decisão.
Assim, a imposição das astreintes objetiva assegurar o
cumprimento da obrigação. Consoante leciona Nelson Nery
Júnior, "o valor deve ser significativamente alto, justamente
porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação
na forma específica (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery,Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante, nota 17 ao art. 461, 10a ed., RT).
Frise-se ainda que o juiz pode, de ofício, reduzir este valor
ou mesmo excluir a multa, se assim entender necessário.
Com efeito, a multa não é fixada para castigar o réu ou dar
algo ao autor. O seu escopo é o de dar efetividade às
decisões do juiz.(Luiz Guilheme Marinoni, Tutela Inibitória:
individual e coletiva, 3a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2003, p. 224). g.n.
Ademais, nos termos do artigo 537, § 1o, inciso I, do Código
de Processo Civil atual, é possível a redução ou exclusão da
multa cominatória pelo juízo a qualquer tempo, atentando-se
ao critério da proporcionalidade e razoabilidade a ser
aplicado ao caso.
Nesta toada, considerando que as astrientes não possuem
natureza indenizatória e não fazem coisa julgada material, a
multa cominatória deve ser afastada, não havendo razões
suficientes para manutenção da penalidade imposta, haja
vista que já houve incidência da penalidade em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
6/11
ausência no fornecimento das tiras de glicemia, aplicada em
cumprimento de sentença 0008199 82 2019 8 26 0248.
Ademais, no caso concreto, constato que apesar das falhas
no fornecimentos dos medicamentos e insumos, houve
regularização do fornecimento em novembro de 2019 (fl.
38).
Entendo, portanto, que a aplicação de nova panalidade pelo
atraso no fornecimento dos menos insumos, em período
subsequentes e consecutivos, ensejaria enriquecimento
ilícito por parte da exequente, o que não pode ser admitido
por parte deste juízo, até mesmo em razão do fornecimento
ter sido regularizado.
Vale
consignar
que
a
exequente
distribuiu
cinco
cumprimentos de sentença em face da mora do município
em fornecer medicamentos, dispositivos e insumos para
controle da glicemia, sendo que a somatória das multas
executadas extrapolaria o limite da razoabilidade, ensejaria
o enriquecimento ilícito por parte da exequente.
Por outro lado, é certo que não pode a municipalidade
deixar de dar cumprimento as determinações judiciais,
dentro do prazo estipulado, devendo, ser responsabilizada
no caso de atrasos, todavia, dentro do limite da
razoabilidade e proporcionalidade, a serem apuradas em
cada caso.
No presente caso, a multa pelo descumprimento da mesma
determinação judicial já foi aplicada, em seu limite máximo,
no incidente n. 0008199-82.2019.8.26.0248, assim, forçoso
é o seu afastamento visto que ultrapassa o limites do
razoável e do proporcional.
[...].".
Assim, o conjunto probatório carreado aos autos,
corroborou para que o juízo a quo proferisse com exatidão a r. sentença, que por
sua vez bem fundamentada, analisou in casu todos os elementos fático-jurídicos
alegados pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
7/11
Frise-se ainda que o juiz pode, de ofício, reduzir este valor
ou mesmo excluir a multa, se assim entender necessário. Com efeito, “a multa não é
fixada para castigar o réu ou dar algo ao autor. O seu escopo é o de dar efetividade
às decisões do juiz” (Luiz Guilheme Marinoni, Tutela Inibitória: individual e coletiva, 3a
ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 224). g.n.
Nota-se que o teor de tal dispositivo foi reproduzido no art.
537, do Código de Processo Civil, de modo que o precedente supracitado permanece
aplicável, "in verbis":
"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde
que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se
determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o
valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la,
caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II
-
o
obrigado
demonstrou
cumprimento
parcial
superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento.".
Assim, forçoso é o seu afastamento por ultrapassar os
limites do razoável e do proporcional.
Neste sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, quanto à possibilidade de exclusão da multa a qualquer tempo:
"RECURSO ESPECIAL - ASTREINTE - APLICAÇÃO E
REVOGAÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR -
APRECIAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
-
POSSIBILIDADE
RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
8/11
1 - A decisão que arbitra astreinte não faz coisa julgada
material, pois ao magistrado é facultado impor essa
coerção, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo a
ele, da mesma forma, sua revogação nos casos em que a
multa se tornar desnecessária.
2. É cabível exceção de pré-executividade com objetivo de
discutir matéria atinente à astreinte.
3. Recurso improvido.” (REsp n.o 1.019.455-MT, Terceira
urma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, j. 18.10.2011);
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA.
1. O artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil permite
que o magistrado exclua ou altere, de ofício ou a
requerimento da parte, a multa quando esta se tornar
insuficiente, excessiva, ou desnecessária, mesmo após
transitada em julgado a sentença, não se observando a
preclusão.
2. Aplicável à espécie, portanto, o óbice da Súmula 83 desta
Corte.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
AREsp 408030 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 18.2.2014).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
"RECURSO. Embargos de declaração Ausência de vícios
do artigo 1022, do NCPC (antigo artigo 535) - Multa de
astreintes que resultou em valor elevado, muito superior ao
valor do título protestado - Exclusão. Possibilidade -
Permissão constante do art. 461, § 6o do CPC -
Enriquecimento indevido da autora - Rediscussão e
prequestionamento da matéria já bem apreciada Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
9/11
rejeitados."
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
no
0009458-67.2015.8.26.0664/50000, 18a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. HELIO FARIA, j. em 11/10/2016);
"AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C.
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA.
ASTREINTE.
EXCLUSÃO.
POSSIBILIDADE. Agravante que não instruiu o recurso com
cópias do auto de penhora a fim de se aferir a
tempestividade
da
impugnação
do
cumprimento
de
sentença. Pode a multa diária, mesmo depois de transitada
em julgado a sentença que a fixou, ser suprimida ou
modificada, para mais ou para menos, conforme seja
insuficiente ou excessiva. Recurso desprovido." (TJSP,
Agravo de Instrumento n.o 2126218-54.2014.8.26.0000, 35a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. GILBERTO LEME, j.
em 29/9/2014);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão
que excluiu a incidência de multa diária imposta para fins de
cumprimento de liminar. Medida justificada, e amparada no
artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil, a não tornar a
sanção desproporcional, e a evitar que se configure a
hipótese de enriquecimento ilícito. Decisão mantida. Agravo
de Instrumento não provido." (TJSP, Agravo de Instrumento
no 0117593-36.2012.8.26.0000, 33a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MÁRIO A. SILVEIRA, j. em 2/7/2012).
E, ainda:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA Obrigação de
fazer
Fornecimento
de
medicamento
Ausência
de
comprovação de descumprimento da determinação judicial
de fornecimento dos fármacos - Exclusão da multa diária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
10/11
Sentença mantida. Recurso improvido". (TJSP, Apelação no
0003643-04.2015.8.26.0369, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI, j. em 16/11/2016);
"PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA ASTREINTES EMBARGOS RECALCITRÂNCIA
DO DEVEDOR INEXISTÊNCIA INEXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. A função das astreintes ou multa cominatória é
vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da
obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e de sua
recalcitrância. Fornecimento de medicamentos. Exiguidade
do prazo para cumprimento da decisão. Ausência de
recalcitrância do devedor. Verba que não tem natureza
indenizatória. Sentença reformada. Embargos procedentes.
Execução
extinta.
Recurso
da
embargante
provido,
prejudicado o recurso do embargado." (TJSP, Apelação no
0002014-61.2009.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que
é
apelante/apelado
MURILO
LEANDRO
JOSE
BORTOLOTTO
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
9a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
DÉCIO
NOTARANGELI, j. em 9/6/2016).
Em suma, não havendo recalcitrância por parte da
Fazenda do Estado de São Paulo e não possuindo as astreintes natureza
indenizatória, afigurou-se inexigível o crédito exequendo.
Por fim, a r. sentença às fls. 61/63 proferida pelo
eminente magistrado doutor Sérgio Fernandes, merece prevalecer in totum por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0007346-73.2019.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 18648 - ARG
11/11
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de
apelação da exequente, destarte, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator